Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-49.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000788-49.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALBERICO SOARES PEREIRA - CPF: 047.799.591-87 (APELADO), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALBERICO SOARES PEREIRA - CPF: 047.799.591-87 (APELANTE), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PROVENDO O RECURSO DE ALBERICO SOARES PEREIRA E JULGOU PREJUDICADO O APELO DA ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000788-49.2016.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

APELADO: ALBERICO SOARES PEREIRA

APELANTE: ALBERICO SOARES PEREIRA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE EVENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – DANOS EMERGENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DA PERDA DAS BEBIDAS (PRODUTO NÃO PERECÍVEL) ADQUIRIDAS PELO AUTOR – EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE NA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO –

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Se a concessionária de serviço público não comprovou a prévia notificação do consumidor acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica para realização das obras necessárias na rede, acarretando o cancelamento do evento organizado pelo autor que ocorreria na data do desabastecimento, resta configurada a falha na prestação de serviço e, via de consequência, o dever de reparar eventuais danos decorrentes.

Para ser computado como prejuízo indenizável, o autor deveria demonstrar a efetiva deterioração e inutilização das bebidas adquiridas, por se tratar de produtos não perecíveis.
Do contrário, estar-se-ia permitindo o seu enriquecimento ilícito, pois embora não tenha ocorrido o evento em virtude da suspensão do fornecimento de energia elétrica, as bebidas podem ser utilizadas em outro evento, consumidas pelo próprio demandante ou até mesmo negociadas e revendidas.

Para que a parte faça
jus
aos lucros cessantes, necessita comprovar que em virtude da não realização do evento deixou de auferir determinado rendimento, ou seja, que deixou de obter efetivo proveito econômico, o qual não pode ser hipotético ou imaginário, devendo ser fundado em provas seguras, plausíveis e verossímeis.

Se o autor
sequer comprovou a venda dos ingressos para o

evento que iria ocorrer, torna-se pouco provável a corroboração do valor que supostamente deixou de lucrar apenas pela prova testemunhal, conforme pretende.

Não resta dúvida de que o cancelamento do evento denominado
"8º ENCONTRO DE COWBOYS DAS 7 PLACAS" gerou danos morais,
pois além de todo tempo e trabalho perdidos, tal situação causou à parte autora sentimento de frustração, transtornos, vergonha e angústia, bem como o expôs diante amigos, familiares e comunidade local.

Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000788-49.2016.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

APELADO: ALBERICO SOARES PEREIRA

APELANTE: ALBERICO SOARES PEREIRA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e por
ALBERICO SOARES PEREIRA
, na

Ação de Indenização c/c Lucros Cessantes
ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira
,
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para;

a) condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.560,40 (nove mil quinhentos e sessenta reais e quarenta centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento;

c) julgar improcedente o pedido de lucros cessantes.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, a ser suportadas à razão de 60% pela parte requerida e 40% pelo autor, suspendendo a exigibilidade em relação a este, por ser beneficiário da justiça gratuita.

A requerida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

sustenta em seu recurso que as obras de deslocamento da rede elétrica, que causaram a suspensão temporária do fornecimento de energia elétrica, somente podem ser realizadas em período diurno, para aproveitar a claridade do dia, bem como precisa ser efetivada de forma rápida, motivo pelo qual o desabastecimento ocorreu por curto período de tempo, sem extensões que pudessem ocasionar prejuízos aos usuários incluindo o evento do autor, que se iniciaria às 20:00 hrs.

Assevera que a condenação em danos materiais pautou-se em gastos que, embora demonstrados nos autos, não se tornaram prejuízos comprovados, tendo em vista tratar-se da perda de produtos não perecíveis, basicamente bebidas, que poderiam ser consumidos em outras datas e eventos ou mesmo negociados com terceiros ou distribuidora.

Alega que não há prova dos danos efetivamente suportados pelo autor, bem como que o fato de não ter ocorrido o evento não significa que as bebidas foram perdidas.

No mais, defende a inexistência de dano moral, o qual limitar-se-ia ao constrangimento diante de uma suposta exposição vexatória, bem como requerer, de forma subsidiária, a redução do valor indenizatório fixado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, o autor
ALBERICO SOARES PEREIRA
, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento sem a produção da prova testemunhal requerida, a fim demonstrar os acordos com os prestadores de serviços, gastos com o evento e o dano moral.

No mérito, insurge-se quanto à improcedência do pedido de lucros cessantes, ao argumento de que a prova oral comprovaria os gastos com o aluguel do rebanho e contratação de pessoal, tendo em vista que os acordos foram realizados de forma verbal, como ainda ocorre na zona rural.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 50739486).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000788-49.2016.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

APELADO: ALBERICO SOARES PEREIRA

APELANTE: ALBERICO SOARES PEREIRA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui o autor nas razões do seu recurso a ocorrência a nulidade da sentença, em razão
do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova oral requerida
.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CASA DE SHOWS

– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO

– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
. [...]
.” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID

50737486) que o autor era

responsável pela organização do "8º ENCONTRO DE COWBOYS DAS 7 PLACAS", agendado para os dias 08 a 10 de maio de 2015. Contudo, foi

surpreendido, horas antes do início do evento, com a suspensão no fornecimento de energia elétrica, sem qualquer aviso prévio.

Narra que o evento não se realizou, uma vez que o restabelecimento da energia ocorreu somente no dia 09, motivo pelo qual teve que proceder à restituição dos valores atinentes à compra de ingressos, assim como as despesas de contratação e compras já realizadas.

Sob tais argumentos, a ajuizou a presente ação.

Pois bem.

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor dispõe acerca dos serviços públicos e a sua forma de prestação, in verbis:

“
[...] Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.”

Logo, em se tratando de prestadora de serviço público, deve-se aplicar a norma inserta no artigo 14 do CDC, que reforça a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação,
in verbis
:

"
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
."

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso, resta incontroverso dos autos a suspensão do fornecimento de energia elétrica no dia 09/05/2015 e, apesar de a requerida afirmar que interrupção dos serviços perdurou por poucas horas não afetando, assim, o evento que seria realizado pelo autor a partir das 20:00 horas, o certo é que não trouxe aos autos nenhum documento que comprove tal fato, ou mesmo que o desligamento não tenha ocorrido desde o dia 08/05/2015, retornando no dia seguinte, conforme afirma o demandante, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Neste particular, insta salientar que não se discute no caso a necessidade ou não da suspensão do serviço de fornecimento de energia para realização das obras de deslocamento da rede elétrica, mas sim o dever de prévia notificação do consumidor sobre a suspensão, conforme determina a Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL (artigos 172 e 173), o que também restou incontroverso que não ocorreu, tendo em vista que a requerida não se insurge quanto a este ponto.

De outro lado, o autor comprovou nos autos a programação o evento denominado "8º Encontro de Cowboys das 7 Placas" que se realizaria no Município de Rondonópolis-MT, nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2015, conforme se verifica dos IDs 50737475, 50737476, 50737479, 50737480 e 50737481.

Portanto, se a concessionária de serviço público não comprovou a prévia notificação do consumidor acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica para realização das obras necessárias na rede, acarretando o cancelamento do evento organizado pelo autor, que ocorreria na data do desabastecimento de energia, resta configurada a falha na prestação de serviço e, via de consequência, o dever de reparar eventuais danos decorrentes.

No tocante
aos danos materiais
, dispõe o artigo 402 do Código Civil, que se dividem em danos emergentes e lucros cessantes, de modo que os primeiros correspondem ao que a vítima efetivamente perdeu e o segundo ao que deixou de ganhar.

Relativamente aos danos emergentes, a requerida foi condenada ao pagamento de R$ 9.560,40 (nove mil quinhentos e sessenta reais e quarenta centavos), relativamente as seguintes despesas:

-Solar Coca Cola –R$ 212,67 - ID 50737474 - Pág. 1

-Solar Coca Cola - R$ 2.114,90 (04/05/2015) - ID 50737474 - Pág. 2

-Norsa Refrigerantes – R$ 2.221,93 (04/05/2015) - ID 50737474 - Pág. 3

-Cervejaria Petropolis – R$ 1.504,20 (05/05/2015) -ID 50737474- Pág. 4

-Barcelona Comercio Varejista e Atacadista (cerveja Skol) – R$ 1.876,50 (09/05/2015) - ID 50737474 - Pág. 7

-Barcelona Comercio Varejista e Atacadista – R$ 588,19 (07/05/2015) - id 1449643

-Documento de arrecadação estadual – R$ 233,60 – (04/2015) - ID 1449644

-Documento de arrecadação (Bombeiros) – R$ 122,89 – (05/05/2015) - ID 1449644

-Documento de arrecadação – R$ 75,32 – ID 1449647, 4380330, 4380334, 4380328, 4380342 e 4378500

-Documento de arrecadação – R$ 233,60 (05/05/2015) – ID 1449648

Ocorre que da análise dos gastos acima relacionados, verifica-se que grande parte se refere à aquisição de bebidas, consideradas não perecíveis. Assim, para que tais produtos fossem computados como prejuízo indenizável pela não realização do evento em virtude da suspensão do fornecimento de energia elétrica, deveria existir nos autos prova da sua efetiva deterioração e inutilização, o que, entretanto, não ocorreu.

Logo, há de ser parcialmente provido o recurso da concessionária requerida para reformar a sentença monocrática a fim de excluir do montante a ser pago ao autor a título de dano material os valores correspondentes à aquisição de bens não perecíveis, no caso, de bebidas, na soma de R$ 7.930,20 (sete mil novecentos e trinta reais e vinte centavos).

Do contrário, estar-se-ia permitindo o enriquecimento ilícito do demandante, pois embora não tenha ocorrido o evento, as bebidas (bens não perecíveis) podem ser utilizadas em outro evento, consumidas pelo próprio demandante ou até mesmo negociadas e revendidas.

De outro lado, com relação
aos lucros cessantes
, insta salientar que
o seu reconhecimento exige prova cabal daquilo que a parte efetivamente deixou de lucrar em razão do ato ilícito.

Assim, para que a parte faça
jus
a lucros cessantes necessita comprovar que em virtude da não realização do evento deixou de auferir determinado rendimento, ou seja, que deixou de obter efetivo proveito econômico, o qual não pode ser hipotético ou imaginário, devendo ser fundado em provas seguras, plausíveis e verossímeis.

No caso, o autor alega que pretendia demonstrar o prejuízo por meio de prova testemunhal, em razão de os contratos terem sido firmados de forma verbal.

Contudo, sequer comprovou nos autos a venda dos ingressos para o evento que iria ocorrer, de modo que se afigura pouco provável a corroboração do valor que supostamente deixou de lucrar exclusivamente pela prova testemunhal, conforme pretende.

Logo, há de ser mantida a sentença quanto à improcedência do pedido de lucros cessantes.

No tocante ao
dano moral
, de se destacar que constitui o prejuízo decorrente da "agressão à dignidade humana" que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa e que se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

Assim, para que seja passível de compensação a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.

Neste contexto, não resta dúvida de que o cancelamento do evento denominado
"8º ENCONTRO DE COWBOYS DAS 7 PLACAS" gerou danos morais,
pois além de todo tempo e trabalho perdidos, tal situação certamente causou à parte autora sentimento de frustração, transtornos, vergonha e angústia, bem como o expôs diante amigos, familiares e da comunidade local.

Logo, não merece reparos a sentença monocrática quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

In casu
, não obstante pretenda a parte requerida a sua redução, verifica-se que andou bem o douto magistrado ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso da parte autora
e
dou parcial provimento ao apelo da requerida
a fim de reformar parcialmente a sentença monocrática para excluir do montante a ser pago ao autor a título de dano material os valores correspondentes à aquisição de bens não perecíveis, no caso, de bebidas, no importe de R$ 7.930,20 (sete mil novecentos e trinta reais e vinte centavos), mantendo, no mais, a decisão singular.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º
1000788-49.2016.8.11.0003

VOTO - VISTA

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor compreensão dos fatos e, assim, proferir o voto com a segurança necessária.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
ALBERICO SOARES PEREIRA e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos c/c Lucro Cessantes.

O Juiz singular concluiu pela parcial procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial e:

a) condenou a Concessionária ao pagamento de R$ 9.560,40 (nove mil quinhentos e sessenta reais e quarenta centavos), a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

b) condenou a Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento;

c) julgou improcedente o pedido de lucros cessantes.

d) condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, a ser suportadas à razão de 60% pela parte Ré e 40% pelo Autor, suspendendo a exigibilidade em relação a este últitmo, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Autor/Apelante
ALBERICO SOARES PEREIRA
suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide e sem oportunizar a produção de prova testemunhal com o fito de demonstrar a ocorrência de lucros cessantes pelo cancelamento do evento e devolução do valor dos ingressos, bem como da rescisão dos contratos com prestadores de serviços.

No mérito, insurge-se quanto à improcedência do pedido de lucros cessantes, ao argumento de que a prova oral comprovaria os gastos com o aluguel do rebanho e contratação de pessoal, tendo em vista que os contratos foram entabulados de forma verbal, como acontece na zona rural.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Por sua vez, a Ré
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

sustenta que não pode ser responsabilizada pela suspensão temporária do fornecimento de energia elétrica, tendo em vista que esta
se deu diante do deslocamento da rede elétrica para atendimento de obra pública, relacionada à construção de um pontilhão sobre a Rodovia Federal BR-163.

Afirma que as obras só podem ser realizadas no período diurno para aproveitar a claridade do dia, motivo pelo qual o desabastecimento ocorreu por curto período de tempo, sem extensão que pudessem dar causa a prejuízos ao evento do Autor que, conforme consta no ingresso, teria início às 20:00 hrs.

Assevera que a condenação em danos materiais pautou-se em gastos que não se tornaram prejuízos comprovados, tendo em vista tratar-se de produtos não perecíveis, consistente basicamente de bebidas que poderiam ser consumidas em outra data ou evento ou mesmo devolvidas e negociadas com terceiros.

Alega que não há prova dos danos efetivamente suportados pelo autor, bem como que o fato de não ter ocorrido o evento não significa que as bebidas não puderam ser aproveitadas.

No mais, defende a inexistência de dano moral indenizável, o qual limitar-se-ia ao constrangimento diante de uma suposta exposição vexatória, bem como requer, de forma subsidiária, a redução do valor fixado.

Pois bem.
Ao que se extrai dos autos, o Autor organizou evento de Rodeio, Bailão e Show de Moda de Viola denominado
8º ENCONTRO DE COWBOYS DAS 7 PLACAS,
festa esta que ocorre anualmente na região de Rondonópolis/MT.

Consta da inicial que, para ser realizado, são necessários vários alvarás, contratação de pessoas para a manutenção do evento, compra de mercadorias, aluguel de vários equipamentos, contratação de serviços de propaganda, entre outros, que geram inúmeras despesas.

No ano de 2015, o evento estava previsto para dias 08, 09 e 10 de maio. Porém, no primeiro dia, com quase todos os ingressos vendidos e próximo ao início da Abertura do Rodeio,
a concessionária interrompeu o fornecimento de energia elétrica sem qualquer motivo.

O Autor/Apelante, em conversa com os funcionários da Requerida, explicou que havia programado um evento no local, cujo investimento foi alto, que todas as suas faturas estavam pagas (faturas anexas) e pediu para que restabelecessem o serviço, pois não foi previamente avisado do corte. Contudo, mesmo após a justificativa, os funcionários que estavam fazendo desligamento programado para arrumar a rede e que nada poderiam fazer para resolver o problema.

Afirmou que, por se tratar de zona rural, mesmo o Autor tendo feito contato a Empresa Ré por telefone, protocolos 25988789, 25990385, 25990441 e 25991692, o religamento da energia só ocorreu no dia seguinte - 09 de maio, data em que o evento não tivera que ser cancelado.

Sendo assim,
A FESTA NÃO OCORREU, O VALOR DOS INGRESSOS VENDIDOS TEVE QUE SER DEVOLVIDO, ALÉM DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO E COMPRAS QUE JÁ HAVIAM SIDO EFETUADAS.

Em virtude disso, manejou esta Ação e requereu a condenação da concessionaria ao pagamento de indenização por danos emergentes no valor de R$ 36.582,09 (trinta e seis mil quinhentos e oitenta e dois reais e nove centavos), lucros cessantes no valor de R$ 11.417,91 (onze mil quatrocentos e dezessete reais e 91 centavos), bem como indenização por danos morais a ser arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial, juntou documentos, Id. 50737471 e seguintes.

Na contestação, a Concessionária rebateu a pretensão inicial, aduzindo que não houve corte de energia elétrica, mas apenas suspensão do serviço para conclusão de uma obra na rodovia federal, e que o fornecimento foi normalizado no mesmo dia.

Em arremate, asseverou que não há comprovação dos alegados danos, e pugnou pela improcedência da pretensão inicial.

Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a cada alegação (Id. 50739457).

O Autor/Recorrente justificou os pontos controvertidos e, ao final, por entender necessária a produção de prova testemunhal para demonstrar os danos materiais e morais sofridos pelo cancelamento do evento por falta de energia elétrica, pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento, Id. 50739461.

A Ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 50739463).

O Julgador singular designou audiência de conciliação e, em virtude da ausência de autocomposição, s
obreveio a sentença que transcrevo em parte:

(...) Registre-se que as demais despesas não ficaram devidamente comprovadas. A uma porque alguns recibos apresentados não são contemporâneos à data dos fatos. A duas porque os extratos de cartão evidenciam a existência de despesas diversas, cuja natureza em nada se assemelha à temática do evento, e, mais ainda, quanto às outras despesas, porque sequer apresentado qualquer comprovante/recibo, como, por exemplo, gastos com juiz de rodeio, locutor e etc. A três, mas não menos importante, porque as planilhas apresentadas no intuito de discriminar determinados gastos se consubstanciam em documento produzido unilateralmente, sem um mínimo de indicativo da sua veracidade.

Também não há falar em lucros cessantes, visto que não comprovado o número de ingressos vendidos. Na verdade, inexiste a demonstração de que efetivamente foram vendidos ingressos e quiçá de que houve reembolso dos valores aos alegados compradores.

Dessa forma, totalmente inviabilizada a análise dos lucros cessantes, sendo de rigor a sua improcedência. Atente-se que caberia ao autor comprovar os prejuízos suportados, dentre eles os alegados lucros cessantes, os quais, frise-se, não demonstrou e, por conseguinte, não se desincumbiu do ônus da prova a ele atribuído (art. 373, I, CPC/2015)

DO CERCEAMENTO DE DEFESA:

O Autor/Apelante
ALBERICO SOARES PEREIRA
suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, sem a oportunização da produção de prova testemunhal, a fim de demonstrar a ocorrência de lucros cessantes pelo cancelamento de todos os dias do evento, com a devolução do valor dos ingressos e contratos realizados com os prestadores de serviços.

Afirma que, com a prova oral, demonstraria os gastos com o aluguel do rebanho e contratação de pessoal, tendo em vista que os contratos e acordos foram verbais, como é comum na zona rural.

Requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância singular, a fim de que seja dada continuidade à fase instrutória do processo.

Pois bem. Não se pode olvidar que o direito processual civil contemporâneo, fundado na ideia da cooperação, visa a construção de um processo justo, a fim de que se obtenha decisão igualmente justa, e esse é o fundamento nodal do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Sabe-se que
o cerceamento do direito de defesa consiste na
“diminuição ou supressão de direitos ou garantias legais do acusado, tirando-lhe ou dificultando-lhe a defesa”
(DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. Vol. 1. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 664).

O Código de Processo Civil assegura que:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Depreende-se da redação dos dispositivos que a produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Julgador quando da análise da lide.

Ainda é imperioso destacar que embora o Juiz não esteja obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas, é certo que ele (Julgador) não pode surpreender a parte com o julgamento antecipado, ou impedi-la de produzir provas que considera pertinente e relevante ao deslinde da controvérsia.

Neste caso, não há dúvidas de que o feito reclama a produção de prova oral, haja vista que, como ressaltou o julgador,
“caberia ao autor comprovar os prejuízos suportados, dentre eles os alegados lucros cessantes, os quais, frise-se, não demonstrou e, por conseguinte, não se desincumbiu do ônus da prova a ele atribuído
(art. 373, I, CPC/2015).”

Se não bastasse, embora o Juiz não tenha deferido a produção de provas em audiência, rechaço os pedidos do autor/Recorrente sob o argumento de que não comprovou o alegado.
Por esse motivo, tenho que ocorreu cerceamento ao direito de defesa do autor, ora recorrente,
já que não teve a oportunidade de comprovar os alegados lucros cessantes.

Destaco que não se olvida que em decorrência do princípio da livre persuasão racional, o juiz tem a prerrogativa de indeferir, motivadamente, a produção de provas que lhe apresentem desnecessárias ou inúteis, sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV da Constituição Federal.

O art
. 355 do Código de Processo Civil, autoriza o juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença,
quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Contudo, neste caso, a sentença violou legítimo direito de defesa do Recorrente, posto que deveria ter sido concedido a oportunidade de produzir todas as provas pertinentes, a fim de demonstrar o alegado.

Para ilustrar que em situações análogas é decretada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, trago à colação precedente desta Corte:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL APÓS O ROMPIMENTO DOS CABOS POR TERCEIROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
POSSIBILIDADE DE SE COMPROVAR AS AFIRMAÇÕES AUTORAIS POR OUTROS MEIOS, NOTADAMENTE PROVA TESTEMUNHAL, O QUE FOI REQUERIDO OPORTUNAMENTE. INVIABILIZADA A PRODUÇÃO PROBATÓRIA, MALGRADO PEDIDO FORMULADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. SENTENÇA DECONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula indenização por danos morais, alegando em síntese, que quando um caminhão passava na rua onde se encontra localizada a sua residência, rompeu os fios de energia, ocasionando à interrupção do fornecimento de energia elétrica em 23/03/2017. Relata, outrossim, que a despeito de ter comunicado de forma imediata a empresa concessionária acerca do evento corrido, somente houve o restabelecimento do serviço após 96h (noventa e seis horas) do fato; 2. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do CPC. 3. O pleito indenizatório está ancorado na suposta demora por parte da empresa demandada em restabelecer o serviço essencial, sendo que esta e. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que aludida demora configura dano moral na modalidade in re ipsa. 4. Os documentos trazidos pela empresa Recorrida não fazem prova cabal de que o serviço fora restabelecido em apenas 02 (duas) horas, fato que restou veementemente impugnado pelo consumidor. Ademais, as afirmações tecidas tanto na exordial quanto na contestação – quanto a duração da queda de energia – podem ser facilmente comprovadas por outros meios, notadamente prova testemunhal. 5. Neste ponto, saliento que a Recorrente pugnou, em sede de audiência de conciliação, pelo deferimento da produção de prova testemunhal. 6.
Dessa forma, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas testemunhais, tal como expressamente requerido, trouxe manifesto prejuízo à parte Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.º, incisos LIV e LV, da CF/88. 7. Cerceamento de defesa configurado. 8. Sentença desconstituída. 9. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1000148-97.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

Diante do exposto, peço vênia à douta Relatora e
acolho a preliminar de cerceamento de defesa suscitada no recurso interposto por
Alberico Soares Pereira,
anulo a sentença e determino a remessa dos autos à instância singular para produção das provas necessárias ao deslinde do feito
.

Fica prejudicada a análise do Recurso interposto pela Energisa.

Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista a reabertura da instrução processual.

É como voto.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

2.ª Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020